Tribunal: TJSP
Processo: 1009704-97.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de prescrição, rejeitada – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Preliminar de inovação recursal, acolhida – Empréstimo consignado não reconhecido – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de prescrição, rejeitada – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Preliminar de inovação recursal, acolhida – Empréstimo consignado não reconhecido – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autores que negam a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Repetição de valores devida na forma simples – Compensação entre os valores creditados e os valores dos indébitos – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Sentença parcialmente modificada – Recurso do réu parcialmente provido, e recurso dos autores desprovido.